Tribunal: TJPA
Processo: 0814016-27.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814016-27.2021.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL RODRIGUES DA FONSECA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
– DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – O PROCESSO ANDA EM PRAZO RAZOÁVEL DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.UNANIMIDADE.

1 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo da prisão, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, em especial pelas informações prestadas pelo Juízo
a quo
, vislumbra-se que o feito é complexo, possui 15 (quinze) réus, subdividida em várias ações penais, em prol da celeridade, adveio de comarca do interior do Estado - Dom Eliseu/PA, através de declínio de competência, com necessidade de ratificação de atos do Juízo de Dom Eliseu/PA, sendo que houveram inúmeros pedidos de revogação de prisão preventiva nos autos, o que acarreta idas e vindas do processo ao
parquet
para o respectivo parecer e nova conclusão para decisão, além da impetração de diversos habeas corpus e desmembramentos.

Da análise deste breve aparato cronológico processual, verifica-se que o processo-origem tramita dentro de um prazo razoável, sobretudo em razão das peculiaridades que o permeiam.

2 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
, nos termos do voto relator.
UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
REPRESSIVO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0814016-27.2021.8.14.0000

IMPETRANTES:
ADV’s MARCOS SANTOS NASCIMENTO e MAURÍCIO SANTOS NASCIMENTO

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA CAPITAL/PA

PACIENTE:
GABRIEL RODRIGUES DA FONSECA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
REPRESSIVO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
MARCOS SANTOS NASCIMENTO
e
MAURÍCIO SANTOS NASCIMENTO
, em favor de
GABRIEL RODRIGUES DA FONSECA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA CAPITAL/PA
.

Consta dos autos que o paciente responde processualmente em razão de supostamente ter perpetrado o delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Aduzem, em suma, excesso de prazo em razão de o paciente se encontrar segregado há mais de 300 (trezentos) dias sem que tenha se iniciado a instrução do feito.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja determinada a imediata soltura do paciente. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O feito foi inicialmente distribuído sob a relatoria do Exmo. Des. Rômulo Nunes, que por sua vez indicou minha prevenção em relação ao feito. (ID n. 7410992)

Ato contínuo, acatei a prevenção, e ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 7421489)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 7473398):

“(...) O paciente e outras quatorze pessoas foram denunciadas em, 30/03/2021, pelo parquet da Comarca de Dom Eliseu/PA, por, suspostamente, integrarem a organização criminosa denominada Comando Vermelho - CVRL, conforme denúncia em anexo.

O douto juízo da Comarca de Dom Eliseu/PA, em 31/03/2021, recebeu a denúncia ofertada do pelo parquet que atua perante a Comarca de Dom Eliseu/PA, conforme decisum em anexa.

O parquet que atua perante o juízo da Comarca de Dom Eliseu/PA se manifestou pelo declínio de competência a esta vara especializada, tendo o douto juízo da Comarca de Dom Eliseu/PA reconhecido a sua incompetência para o processamento e julgamento do feito, declinando de sua competência a esta vara especializada em 02/08/2021.

Os autos chegaram a esta vara especializada em 05/08/2021, tendo sido encaminhados ao parquet-GAECO para manifestação acerca da competência desta vara especializada para o processamento e julgamento do feito, no dia 09/08/2021, sendo que o parquet-GAECO se manifestou pela competência da presente vara especializada para o processamento e julgamento do feito, requerendo o retorno dos autos para análise aprofundada das provas constante do feito e, se for o caso, aditar a denúncia, conforme parecer em anexo, tendo este juízo fixado a competência desta vara especializada, determinando o retorno do autos ao MP-GAECO, conforme decisum em anexo.

O parquet-GAECO aditou a denúncia, conforme aditamento em anexo. tendo este juízo recebido parcialmente a denúncia ofertada pelo MP da Comarca de Dom Eliseu/PA, bem como recebido o aditamento à denúncia ofertado pelo MP GAECO, assim como, face ao aditamento à denúncia, em prol dos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, reconcedido aos réus o prazo para apresentação de resposta à acusação, ou para que ratificassem as respostas à acusação já apresentadas.

O processo se encontra aguardando as respostas à acusação e/ou ratificação das respostas à acusação já apresentadas.

Segue, em anexo, a certidão de antecedentes criminais do paciente.

No que tange à alegação de excesso de prazo, registre-se que a duração razoável do processo deve ser apreciada em consonância com as peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade, de modo a se afastar a mensuração do excesso de prazo por critérios puramente aritméticos.

(...)

Registre-se, alfim, que o feito é complexo, possui 15 réus (ao todo). subdividida em várias ações penais, em prol da celeridade, adveio de comarca do interior do Estado - Dom Eliseu/PA, houve inúmeros pedidos de revogação de prisão preventiva, o que acarreta idas e vindas do processo ao MP para o respectivo parecer e nova conclusão para decisão, impetração de diversos habeas corpus, desmembramentos etc., de modo que há se aplicar o princípio da razoabilidade (...)”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 75154040)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO

Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo da prisão, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, em especial pelas informações prestadas pelo Juízo
a quo
, vislumbra-se que o feito é complexo, possui 15 (quinze) réus, subdividida em várias ações penais, em prol da celeridade, adveio de comarca do interior do Estado - Dom Eliseu/PA, através de declínio de competência, com necessidade de ratificação de atos do Juízo de Dom Eliseu/PA, sendo que houveram inúmeros pedidos de revogação de prisão preventiva nos autos, o que acarreta idas e vindas do processo ao
parquet
para o respectivo parecer e nova conclusão para decisão, além da impetração de diversos habeas corpus e desmembramentos.

Da análise deste breve aparato cronológico processual, verifica-se que o processo-origem tramita dentro de um prazo razoável, sobretudo em razão das peculiaridades que o permeiam.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. SESSÃO DO JÚRI MARCADA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar em desídia, paralisação indevida ou atraso injustificado atribuível aos órgãos estatais que possam dar ensejo à revogação da prisão preventiva em tão grave situação. O réu, que permaneceu foragido entre 2007 e 2016, já foi pronunciado, e a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri já foi marcada. 2. Ordem denegada.

(STJ - HC: 453558 RJ 2018/0136368-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2018)

Deste modo, entende-se inocorrer no presente caso qualquer excesso de prazo que enseje a concessão da presente ordem.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 16/12/2021